Tribunal: TCU
Processo: 046.304/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1392/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis José Floriano Gomes da Silva (CPF XXX.632.974-XX), Lourival de Souza Bulhões (CPF XXX.635.044-XX), Hélio Ferreira Coelho (CPF XXX.021.926-XX), Quitéria Maria Cordeiro (CPF XXX.516.384-XX), Jeane Silva de Oliveira (CPF XXX.990.704-XX) e Daniela Cleudy de Arruda Salvador (CPF XXX.645.154-XX), ante o recolhimento integral das multas cominadas no subitem 9.5 do Acórdão 996/2016-TCU-Plenário (Ata 14/2016, Sessão de 27/4/2016), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.304/2012-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 034.302/2016-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: A C Lira de Amorim - Me (12.818.060/0001-03); A. L. Comercial e Representacoes Ltda - Epp (06.097.213/0001-60); Arcanjo S. Comercial Ltda - Epp (07.872.365/0001-55); Daniela Cleudy de Arruda Salvador (XXX.645.154-XX); Hélio Ferreira Coelho (XXX.021.926-XX); Jeane Silva de Oliveira (XXX.990.704-XX); José Floriano Gomes da Silva (XXX.632.974-XX); Lourival de Souza Bulhões (XXX.635.044-XX); M. L. L. Gomes (10.289.045/0001-81); Quitéria Maria Cordeiro (XXX.516.384-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/al (00.414.607/0002-07) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas; Governo do Estado de Alagoas 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Felipe de Castro Figueiredo (7526/OAB-AL) e outros, representando Jeane Silva de Oliveira, Daniela Cleudy de Arruda Salvador, Quitéria Maria Cordeiro, Hélio Ferreira Coelho, Lourival de Souza Bulhões, José Floriano Gomes da Silva, A. L. Comercial e Representacoes Ltda - Epp, A C Lira de Amorim - Me, Arcanjo S. Comercial Ltda - Epp e M. L. L. Gomes; Marcia Jeane Menezes (163.647/OAB-SP) e outros, representando Cencosud Brasil Comercial Ltda; Telmo Barros Calheiros Junior (5.418/OAB-AL) e outros, representando Uni Compra Supermercados Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.